Tribunal: TJDFT
Processo: 0728711-09.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte executada, fixando honorários advocatícios em desfavor desta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção do cumprimento de sentença sem resolução de mérito e o parâmetro que deve ser utilizado em sua fixação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 85, §§ 1o e 6o do CPC, os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença, independentemente da resolução do mérito.
4. O princípio da causalidade impõe que as despesas processuais e os honorários sejam suportados pela parte que deu causa à ação, o que, no caso, recai sobre a executada, que não adimpliu a obrigação no prazo legal.
5. A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os critérios previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, sendo inadequado o arbitramento por equidade, quando o valor dado ao cumprimento de sentença não é muito baixo, pois além de corresponder ao proveito econômico almejado está em consonância com o entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.076).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "Os honorários advocatícios são devidos no cumprimento de sentença extinto sem resolução de mérito, devendo ser fixados conforme o princípio da causalidade."